Tribunal: TJMT
Processo: 1080668-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080668-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI POMPEU VILELA - CPF: 301.393.331-34 (RECORRENTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO POR 24 MESES. TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A OPERADORA A OFERTAR PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR QUE NÃO COMERCIALIZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL OU TRATAMENTO CONTÍNUO QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUELI POMPEU VILELA contra sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que era beneficiária de plano de saúde coletivo oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 2010, tendo sido exonerada em agosto de 2022. Sustenta que, após o término do prazo de 24 meses de manutenção do plano, a recorrida cancelou unilateralmente o contrato sem oferecer a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, conforme previsto no contrato. Argumenta que os planos oferecidos pela recorrida possuem valores exorbitantes e não permitem a inclusão de sua mãe idosa, de 86 anos, como agregada. Invoca o direito à continuidade do plano de saúde em razão da necessidade de tratamento médico contínuo de sua genitora idosa.

3.

O cerne da questão consiste em verificar se a recorrente tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo após o término do prazo legal de 24 meses previsto no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, ou à migração para plano individual ou familiar nas mesmas condições do plano anterior.

4.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente era beneficiária de plano de saúde coletivo oferecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde 2010, tendo sido exonerada em agosto de 2022. Após a exoneração, foi-lhe assegurado o direito de permanência no plano pelo prazo máximo de 24 meses, conforme previsto no art. 30, §1o, da Lei no 9.656/98, período que se encerrou em 31/08/2024.

5.

A Lei no 9.656/98, em seu art. 30, estabelece: "Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses."

6.

No caso em análise, a recorrente usufruiu integralmente do prazo máximo de 24 meses previsto na legislação, não havendo obrigação legal de manutenção do vínculo após esse período.

7.

Quanto à alegação de que o contrato firmado entre o Tribunal de Justiça e a recorrida prevê a disponibilização de plano individual ou familiar aos ex-empregados, é importante destacar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a comercializar planos individuais quando atuam somente no segmento de planos coletivos.

8.

Nesse sentido, o juízo a quo citou precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 2251243/RJ) que estabelece:
"A jurisprudência do STJ estabelece que operadoras de plano de saúde não são obrigadas a comercializar planos individuais quando atuam somente no segmento de planos coletivos".

9.

A recorrente alega que sua mãe idosa, de 86 anos, necessita de constantes consultas médicas e exames. Contudo, não restou comprovada situação emergencial nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, ou tratamento médico contínuo específico que justificasse a manutenção excepcional do plano após o término do prazo legal. Embora a recorrente tenha juntado documentos médicos (ID 177759652 e 177759655), estes não demonstram a existência de tratamento médico contínuo que não possa ser interrompido ou situação emergencial que justifique a manutenção excepcional do plano de saúde.

10.

Quanto à alegação de que os valores dos novos planos oferecidos pela recorrida são exorbitantes, trata-se de questão comercial que não pode ser objeto de intervenção judicial, desde que respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

11.

Portanto, não há como acolher a pretensão da recorrente de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições anteriores por prazo indeterminado, ou de migração para plano individual ou familiar que a recorrida não comercializa.

12.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025